Tribunal: TJBA
Processo: 8005826-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8005826-45.2026.8.05.0000

COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA – OAB/AM 12601

PACIENTE:
SANDERSON CORDEIRO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM.

CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/13; C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C 40, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1 - PACIENTE FOI DENUNCIADO POR ENVOLVIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS, COM CONEXÃO COM O
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)
, NO INTERIOR DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO, BA. O CASO ESTÁ RELACIONADO A UMA OPERAÇÃO INVESTIGATÓRIA CHAMADA
"OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM"
QUE VISA DESMANTELAR FACÇÕES CRIMINOSAS ENVOLVIDAS EM TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL E OUTROS CRIMES. PACIENTE FOI INCLUÍDO NO
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
(RDD) DEVIDO À SUA
ALTA PERICULOSIDADE
E ENVOLVIMENTO COM FACÇÕES CRIMINOSAS. A TRANSFERÊNCIA DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA FOI AUTORIZADA POR UM PERÍODO DE
UM ANO
, COM BASE EM CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA.
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVIDENCIOU-SE A DEFINIÇÃO DE REGRAS PRÓPRIAS E PREVIAMENTE DEFINIDAS DE FUNCIONAMENTO,
ESTRUTURADAS POR MEIO DE UM ESTATUTO, DENOMINADO “ESTATUTO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”, ONDE SE DELINEIA, EXPRESSAMENTE, OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO CRIMINOSO, FUNDADO EM 1993. É, SOB TAL VIÉS DE ORDENAÇÃO, QUE O REFERIDO DOCUMENTO TEM SUAS LINHAS DIFUNDIDAS EM GRUPOS DE
INTEGRANTES DA SÚCIA INVESTIGADA, ENTRE ELES, O DENOMINADO “SALVEIROS DO ESTADO”.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. CUSTÓDIA NO RDD FOI EXCEDIDO SEM A DEVIDA PRORROGAÇÃO FORMAL. IMPACTO DA
DISTÂNCIA
DO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA PARA A FAMÍLIA DO PACIENTE, DIFICULTANDO A VISITAÇÃO E VIOLANDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. JUÍZO DE ORIGEM TEM FEITO DILIGÊNCIAS PARA DECIDIR SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO REGIME DISCIPLINAR OU O RETORNO DO PACIENTE AO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO.
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
E A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE NO RDD PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL.
EXCESSO DE PRAZO
NA PRISÃO PROVISÓRIA, JÁ QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO HÁ MAIS DE
SETE ANOS
SEM UMA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
3 -
PEDIDO DE
RETORNO DO PACIENTE
PARA O CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO OU PARA SALVADOR NÃO É VIÁVEL, DEVIDO À PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM SUA PERMANÊNCIA NO RDD. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
ESTÁ SENDO TRATADA SEPARADAMENTE EM OUTRO HABEAS CORPUS, O QUE TORNA DESNECESSÁRIO REEXAMINÁ-LA NESTE MOMENTO. 4 – CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8005826-45.2026.8.05.0000
, tendo
DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA – OAB/AM 12601
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
SANDERSON CORDEIRO SOUZA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e, na sua extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR